Tribunal: STF
Processo: HC 242409
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal - STF, “que [...] rejeitou preliminarmente petição originária protocolada pelos Impetrantes, sob o equivocado fundamento da mesma se tratar de requerimento incidental sobre feito já baixado [...].” (Doc. 1, p. 2).



    A defesa técnica relata:



    1. No dia 28 de maio de 2024, os Impetrantes protocolaram na plataforma digital deste col. Supremo Tribunal Federal petição originária, nela sustentando, resumidamente, a necessidade de, por intermédio de ação autônoma, se promover a extensão de efeitos de declaração de ilicitude probatória feita no bojo dos autos do ARE nº 1.343.875/RJ, à exemplo de recentes e análogos provimentos judiciais tomados nos rumos da pública e notória Reclamação 43.007/PR.



    2. Isso porque, em síntese, apontou-se, com base em extensa documentação, como tal medida justificava-se no plano jurídico, pelo fato de referida nulidade, de natureza absoluta, ter sido perpetuada em sede dos mesmos autos em que se investigou tanto os Pacientes como autor de aludido reclamo extraordinário (i.e., o IPL 236/2016-DPF/GOY), evidenciando, assim, uma clara similitude de situações impositivas das mesmas consequências legais — o que, no mínimo, permitia que o pleito ventilado pudesse ser submetido à apreciação de Vossa Excelência, isto é, ao menos nos termos que autorizam a disciplina constitucional e jurisprudencial dos habeas corpus concedíveis de ofício, portadores de alargada cognoscibilidade.



    3. No entanto, referido protocolo — tombado sob o nº 014424493202410000004 —, na mesma data em que realizado, foi rejeitado sumariamente pela própria Secretaria da Presidência da Corte (Autoridade Coatora), sob o claudicante fundamento de que seria ele, na verdade, “petição incidental” protocolada sobre feito já baixado — no caso em questão, o próprio ARE nº 1.343.875/RJ. Veja-se, abaixo:



    [...]



    5. Pois bem. Nos termos do que será demonstrado, o agir da Autoridade Coatora limita o acesso à Justiça dos Pacientes, promovendo literal tergiversação à garantia constitucional dos mesmos de verem-se protegidos contra a utilização, em seu desfavor, de “provas obtidas por meios ilícitos” (doc. 1, pp. 2-3). 



    Em seguida, argumenta: 



    28. No bojo da petição rejeitada pelo ato coator, foi demonstrado como os Pacientes foram condenados por sentença8 que, contestada atualmente em sede do ARE nº 1.347.029/RJ, se baseou, quase que com exclusividade, em material declarado ilícito, de forma irremediável, por esse Supremo Tribunal Federal, em sede dos autos do ARE 1.343.875/RJ, quando do julgamento do primeiro e segundo agravos regimentais nele interpostos.



    29. Nesses termos, rememore-se que o Pretório Excelso, em ambas as ocasiões citadas, entendeu que certa “lista” digital contendo informações de suposto interesse à imputação feita em ação penal intentada no prejuízo de, dentre outros, os Pacientes, não foi acautelada/preservada de forma correta pelas autoridades judiciárias, a tal ponto que, reconhecido o abalo de seu conteúdo epistêmico, se justificou a aplicação da única resposta constitucional cabível para situações do gênero: a impossibilidade, em ações judiciais de toda estirpe, de utilização da “prova” em questão.



    30. Veja-se, abaixo, os termos da decisão tomada no primeiro AgRg no ARE nº 1.343.875/RJ, que levou o então Min. Ricardo Lewandowski a entender pela ilicitude do material apontado alhures, onde, na oportunidade, foi recorrente/agravante Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves, outrora alvo de persecução também derivada da operação “chequinho”, cuja imputação fundante foi literalmente a mesma que a realizada frente aos Pacientes, no que dizia respeito a denúncia oferecida com base na mesma gênese investigativa de que foram alvos os Pacientes (IPL 236/2016-DPF/GOY):



    [...]



    31. Tamanha a similitude de situações que acuradamente estes Impetrantes mostraram na petição originária que, tal qual se vê abaixo, ambas as denúncias que iniciaram, nos mais remotos idos, as persecuções que culminaram nos AREs nº 1.347.029/RJ e nº 1.343.875/RJ, compartilhavam quase que (i) idêntica redação, (ii) fazendo referência ao mesmo caderno investigativo, e, especificamente, a mesma listagem digital declarada ilícita por esta Corte. Veja-se: 



    [...]



    33. Logo, inegável que, na petição rejeitada pelo Ato Coator, havia se delineado de forma suficiente os requisitos autorizativos da extensão de efeitos, com base no artigo 580 do Código de Processo Penal — isso porque, reitere-se: o vício da quebra da cadeia de custódia sobre o elemento tratado no decisum paradigma, do ARE nº 1.343.875/RJ, ocorreu, por evidente, ainda quando da existência do caderno apuratório em que tanto os Pacientes como o sr. Thiago Ferrugem foram investigados (por fatos conexos, inclusive), o que fazia os situar, assim, no mesmo polo processual do expediente policial quando se perpetuou a nulidade processual infirmada pela decisão monocrática do Min. Lewandowski, sendo de todo necessário também rememorar que, nos casos de todos, tal mácula fundou expressamente as posteriores condenações (doc. 1, pp. 8-10). 



    Por fim, conclui:



    38. Logo, é imprescindível que, ante esse cenário claudicante — que merece a devida apreciação pelo Judiciário — seja, se não conhecido o presente habeas corpus, AO MENOS EXAMINADA A PETIÇÃO ORIGINÁRIA, JUNTADA NO DOC. 01 COM TODOS OS SEUS ANEXOS NA ORDEM QUE A INSTRUEM, para o fim de que, em favor dos Pacientes, seja concedida ordem ex officio, cessando o permanente estado de violação à garantia constitucional dos mesmos de verem-se protegidos da utilização, no processo, de provas obtidos por meios ilegais (art. 5º, LVI, da CRFB) — isso tudo porque presente a similitude jurídica e factual entre as situações dos Pacientes e do Recorrente nos autos do ARE nº 1.343.875/RJ, onde esta Suprema Corte JÁ RECONHECEU O TANTO QUANTO ALEGADO (doc. 1, p. 12).



    Ao final, requer:



    [...] o conhecimento e processamento do presente habeas corpus, para, após ouvido o membro representante da Procuradoria-Geral da República, ser concedida a ordem de habeas corpus anulando-se o ato coator, dando-se a devida e regular continuidade a autuação da Petição originária, no bojo da qual foi flagrantemente evidenciado que os Pacientes são vítimas, até hoje, de ação judicial fundada em provas declaradas ilícitas por essa Suprema Corte quando do julgamento do primeiro e do segundo agravo regimental no ARE nº 1.343.875/RJ — fundando-se o pedido nos artigos 5º, XXXV e LVI, da Constituição Federal, e no artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Em paralelo, reforça-se que, na remota hipótese de não conhecimento do writ, é plenamente viável a concessão da ordem aqui pretendida em caráter “de ofício”, com fundamento nos artigos 192 e 193 do RISTF, diante da evidente ilegalidade apontada.



    Ademais, anota-se que, em função do princípio da razoabilidade e com o fim de se evitar tumultos processuais, optou-se por não juntar a íntegra dos autos do ARE 1.343.875/RJ e, bem assim, do ARE 1.347.029/RJ — onde os Peticionários se veem processados — dado que cada qual ostenta, em média, mais de 5 mil folhas e, também, ambos são acessíveis na plataforma digital do STF (doc. 1, pp. 12-13). 



    É o relatório. Decido.



    Esta impetração está prejudicada.



    Independentemente da viabilidade ou não de habeas corpus impetrado contra ato da Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, anoto que o pedido trazido neste writ está sob exame no Habeas Corpus 242.921/RJ, no qual proferi decisão estendendo aos ora pacientes a liminar deferida naqueles autos e, em relação a eles, suspender os efeitos da sentença condenatória proferida na Ação Penal 45-02.2016.6.19.0100, da 100ª Zona Eleitoral de Campos dos Goytacazes/RJ, relativamente à inelegibilidade dos requerentes para as Eleições de 2024, até nova decisão naquele habeas corpus.



    Transcrevo o teor dessa decisão:



    Trata-se de pedido de extensão, formulado por Thiago Virgílio Teixeira de Souza, Kellenson Ayres Kellinho Figueiredo de Souza, Lindamara da Silva e Jorge Ribeiro Rangel (doc. 21), da decisão por mim proferida nestes autos, na qual deferi o pedido de liminar para suspender os efeitos da sentença condenatória proferida na Ação Penal Eleitoral 0000034-70.2016.6.19.0100, da 100ª Zona Eleitoral de Campos dos Goytacazes/RJ, relativamente à inelegibilidade do paciente para as Eleições de 2024, até nova decisão neste habeas corpus (doc. 16).



    Os requerentes afirmam:



    16. Tanto a denúncia oferecida em detrimento dos Peticionários no bojo da ação penal nº 45-02.2016.6.19.0100 quanto as que inauguraram a deflagrada em prejuízo do sr. THIAGO CERQUEIRA FERRUGEM NASCIMENTO ALVES e do sr. ANTHONY GAROTINHO, respectivamente tombadas sob as numerações 6-68.2017.6.19.0100 e 34-70.2016.6.19.0100, tiveram como precedente preliminar o já indicado inquérito policial nº 236/2016-DPF/GOY — veja-se, abaixo:



    [...]



    17. Nessa toada, compulsando-se as narrativas insculpidas nas três iniciais destacadas, pôde-se observar que, em todas, é apontado como um dos elementos probatórios fundantes determinada listagem digital apreendida por força da cautelar de busca e apreensão nº 0000654-57.2016.6.19.0076, cumprida na sede da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social da Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ.



    [...]



    19. Repare-se, ademais, que a referência que o Ministério Público faz à fls. “247” em ambas as exordiais colacionadas, indica, justamente, o mesmíssimo elemento — porquanto, reitere-se, tanto o caso do sr. THIAGO FERRUGEM como o dos Peticionários foram precedidos pelo mesmo caderno investigativo (IPL nº 236/2016-DPF/GOY), em virtude do qual foi conduzida a operação chequinho e suas cautelares.



    20. Ocorre que a listagem em comento é, justamente, o elemento probatório que o então Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em 14/03/2022, veio a declarar ilícito, dado o descumprimento com os ritos adjacentes à disciplina da cadeia de custódia na oportunidade em que ele foi apreendido — decisum que, quando contestado em sede de julgamento de agravo regimental interposto pela PGR, veio a, posteriormente, ser ratificado pela 2ª Turma do STF.



    21. A esse respeito, vide, abaixo, os exatos termos da decisão paradigma proferida pelo então Min. LEWANDOWSKI nos autos do ARE 1.343.875/RJ, que, efetivamente, fundaram a concessão de ordem de habeas corpus de ofício em favor de THIAGO FERRUGEM em tal feito, em razão do abalo epistemológico que o elemento probatório citado sofreu quando de sua colheita, no âmbito de cautelar instrumental ao IPL nº 236/2016-DPF/GOY:



    [...] (doc. 21, pp. 5-8).



    Nesse contexto, sustentam:



    22. É com nítidos contornos que, assim, se conclui que o mesmo elemento anulado pelo então Min. é o que se apontou alhures – a listagem digital apreendida na sede da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social da Prefeitura municipal de Campos dos Goytacazes/RJ.



    [...]



    24. Reitere-se: o vício da quebra da cadeia de custódia sobre o elemento tratado em ambos os julgados que foram destacados ocorreu, por evidente, ainda quando do apuratório em que tanto os Peticionários como os srs. THIAGO FERRUGEM e ANTHONY GAROTINHO foram investigados. Situaram-se eles, assim, no mesmo polo processual do expediente policial onde perpetuou-se a nulidade processual infirmada pela decisão monocrática do Min. Lewandowski no ARE 1.343.875 (doc. 21, pp. 9-10).



    Destacam, ainda, que: 



    28. Tão conexas são as situações dos Peticionários com a dos srs. ANTHONY GAROTINHO e THIAGO FERRUGEM que, curiosamente, é possível inclusive constatar pelos menos quatro menções a esse último na sentença dos primeiros, evidenciando, outrossim, um verdadeiro liame fático de situações por todos vivenciadas, em Campos dos Goytacazes/RJ, em sede da mesma operação — até a imputação realizada pelo parquet em face de todos esses é idêntica, consistindo, em parte, no artigo 288 do Código Penal e, em outra, no artigo 299 do Código Eleitoral.



    29. Dessa forma, considerando que os requisitos para concessão do pedido de extensão são de ordem objetiva, compreendendo a identidade fática de situações ocorridas em um único processo ou expediente administrativo, tem-se, in casu, que (i) tanto os Peticionários como os srs. THIAGO FERRUGEM e ANTHONY GAROTINHO foram investigados no mesmo caderno investigativo (IPL nº 236/2016-DPF/GOY), no âmbito do qual (ii) a nulidade tratada nesse pedido de extensão ocorreu, conforme se observa, inclusive, (iii) da reprodução do texto da denúncia e da sentença das ações penais nº 45-02.2016.6.19.0100 e nº 6-68.2017.6.19.0100, que ostentam, cada qual, redação quase idêntica.



    30. Logo, de rigor se faz a promoção da extensão dos efeitos da decisão liminar proferida no dia 16/08/24, em razão da qual suspenderam-se os efeitos da inelegibilidade imposta ao Paciente nos autos em que o mesmo se viu coagido (doc. 21, p. 12).



    Ao final, requerem:



    Ante o exposto, requer-se, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal, que sejam estendidos os efeitos da decisão proferida por Vossa Excelência no dia 16/08/2024, suspendendo-se, na mesma linha, a sanção de inelegibilidade decretada em face dos Peticionários por decorrência da condenação em segundo grau dos mesmos em sede da ação penal nº 45-02.2016.6.19.0100 (conexa àquelas que foram alvos o Paciente e o sr. THIAGO FERRUGEM), diante do fato de nela também haver a mesma nulidade verificada no bojo do ARE 1.343.875/RJ: isto é, provas ilícitas, decorrentes da violação para com os procedimentos ditados pelos artigo 158-A e seguintes do CPP (doc. 21, pp. 12-13).



    É o relatório. Decido.



    Do cotejo entre a decisão da qual se pede a extensão dos seus efeitos e os elementos de prova coligidos a estes autos, é possível verificar que, em essência, a situação jurídico-processual dos ora requerentes é análoga à do paciente.



    Ao deferir a medida cautelar neste habeas corpus, ressaltei justamente que, “a princípio, a investigação que resultou na Ação Penal 0000034-70.2016.6.19.0100, na qual o paciente fora condenado, teve a mesma origem ilícita já reconhecida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal em acórdão transitado em julgado”. A propósito transcrevo o seu teor:



    A concessão de liminar somente é possível em situações excepcionais, nas quais se verifique, de plano, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, entendo estarem presentes tais requisitos.



    Sem adiantar-me sobre a viabilidade ou o mérito deste habeas corpus, compreendo que algumas circunstâncias autorizam o deferimento da medida cautelar requerida.



    Transcrevo, a propósito, os fundamentos da decisão impugnada:



    [...]



    Extensão dos efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF nos autos do ARE nº 1.343.875/RJ



    O STF, nos autos do AgR no ARE nº 1.343.875/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14.9.2022, por maioria, decretou a nulidade da sentença condenatória de Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves, também denunciado no âmbito da “Operação Chequinho”, ao fundamento da imprestabilidade das provas obtidas pela extração de dados de computador da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SMDHS) de Campos dos Goytacazes/RJ, haja vista o rompimento da cadeia de custódia do material probatório apreendido, o qual não foi submetido à perícia técnica.



    O recorrente alega que a não realização de perícia para assegurar a fidedignidade dos dados extraídos do computador da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, violou a cadeia de custódia da prova, a revelar, por consequência, a imprestabilidade de qualquer informação que por acaso contivessem.



    Nesse contexto, a defesa do recorrente protocolizou petição nos autos do ARE nº 1.343.875/RJ e requereu o reconhecimento da similitude entre a situação de Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira e a de Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves, uma vez que as sentenças que os condenaram teriam tido como fundamento a mesma prova declarada ilícita, consistente em uma planilha apreendida durante diligência de busca e apreensão na SMDHS de Campos dos Goytacazes.



    A Segunda Turma do STF indeferiu o pedido de extensão dos efeitos por entender que o ora recorrente não satisfaz a condição legal (art. 580 do CPP) de ter integrado a mesma relação jurídico-processual que Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves e também porque não resultou demonstrada identidade fática entre ambos os casos, porquanto o recorrente foi condenado em outros 2 (dois) tipos penais diversos, previstos nos arts. 305 e 344 do CP. Confira-se a ementa:



    [...]



    Como se verifica, a pretensão insistente do recorrente de extensão dos efeitos já foi devidamente apreciada pela Segunda Turma do STF, que indeferiu o pedido, considerando razões que permanecem inalteradas: (i) ausência de similitude fática entre os processos criminais; (ii) não integração pelo recorrente da relação jurídica processual do processo anulado; e (iii) existência de outros elementos de prova que amparam a condenação.



    Aliás, a prova documental impugnada e declarada ilícita naqueles autos, não é capaz de ensejar a anulação da sentença contra o recorrente, pois é possível verificar elementos probatórios independentes que amparam a condenação, como depoimentos de testemunhas, conversas captadas por interceptação telefônica devidamente autorizada judicialmente, provas documentais e periciais.



    As investigações se intensificaram a partir da prisão em flagrante do vereador Ozéias, aos 29.08.2016, em sua residência, quando foi encontrado farto material de corrupção eleitoral, boca de urna e associação criminosa. Portanto, não há que se falar que o documento obtido, posteriormente, por meio de busca e apreensão, em computador da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SMHS), no dia 09.09.2016, contaminou todas as demais provas carreadas aos presentes autos.



    No ponto, destaca-se ainda, trecho do voto proferido pelo Relator Ministro Ricardo Lewandowski no referido processo (ARE nº 1.343.875/RJ), no sentido de que “a simples leitura do édito condenatório descortina, ao menos em juízo de cognição sumaríssima, que a sentença de condenação imposta ao peticionante está ancorada também em outros elementos de provas (e-docs. 421/422)”.



    Anota-se também que a anulação da sentença condenatória por questões processuais em que resulta beneficiar autores imediatos de determinada infração penal, não interfere ou impede a condenação do seu autor mediato. A responsabilidade penal é afirmada de forma individualizada, reconhecendo-se a culpa pela análise verticalizada das condutas praticadas em contraste com as provas produzidas em processo judicial.



    Desse modo, o pedido preliminar para se anular a sentença condenatória com fundamento na ilicitude da prova documental obtida na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SMDHS) deve ser indeferido (doc. 13, pp. 14-15 — grifos meus e no original).



    Como se vê, a autoridade impetrada indeferiu a preliminar defensiva que pretendia anular todos os efeitos da sentença condenatória proferida contra o paciente na Ação Penal Eleitoral 0000034-70.2016.6.19.0100, da 100ª Zona Eleitoral de Campos dos Goytacazes/RJ, cuja nulidade probatória já foi reconhecida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.343.875/RJ.



    No referido recurso, o Ministro Ricardo Lewandowski, Relator, concedeu habeas corpus, de ofício, para anular exclusivamente a condenação de Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves na Ação Penal 0000006-68.2017.6.19.0100, que tramitou na mesma 100ª Zona Eleitoral de Campos dos Goytacazes/RJ.



    A referida decisão monocrática foi confirmada, por maioria, pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e transitou em julgado em 1º/10/2022.



    Apesar de aquele Órgão Colegiado não ter estendido os efeitos daquela decisão ao ora paciente, verifico, pelo menos neste primeiro exame, que a busca e apreensão autorizada nos autos da Medida Cautelar 0000654-57.2016.6.19.0076, cuja nulidade foi reconhecida pelo STF na Ação Penal 0000006-68.2017.6.19.0100, subsidiou todas as condenações vinculadas à denominada “Operação Chequinho”.



    A propósito, transcrevo os fundamentos expostos pelo Ministro Ricardo Lewandowski naquela oportunidade:



    Bem reexaminados os autos, quanto ao conhecimento do recurso extraordinário, tenho que a decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, uma vez que o agravante não aduz elementos capazes de afastar as razões nela expendidas.



    Todavia, diante do cotejo dos fundamentos do acórdão ora recorrido em relação à jurisprudência desta Corte, constato ser incontrastável o constrangimento ilegal imposto ao recorrente, suscetível da concessão de habeas corpus, de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP e do art. 192 do Regimento Interno do STF - RISTF, in verbis:



    [...]



    Pelo que se colhe dos autos, o agravante foi condenado como incurso nas penas dos arts. 288 do Código Penal e 299 do Código Eleitoral por ter supostamente oferecido a inclusão de beneficiários no programa municipal “Cheque Cidadão” com a exigência de voto como contrapartida.



    A reprimenda final foi consolidada – em relação ao recorrente - pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ) em 3 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, incluindo a proibição do exercício de qualquer cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo, pelo referido período.



    Pois bem. Registre-se, de saída, que, da detida análise das razões de decidir adotadas pelas instâncias de origem, conclui-se facilmente o rompimento da cadeia de custódia e a ausência do exame pericial em material extraído de equipamento eletrônico, o qual ancorou substancialmente a prolação do édito condenatório, em manifesta violação do disposto nos arts. 158 e 158-A, do Código de Processo Penal. Veja-se:



    [...]



    Com efeito, consta da sentença proferida pelo Juízo de primeira instância:



    [...]



    Acerca da questão referente à ausência de exame pericial em material eletrônico objeto das ações cautelares no juízo de origem, e que serviu de lastro para a condenação do ora recorrente, tal forma de agir, conforme explicitado pelas instâncias de piso, é fato incontroverso nos autos.



    [...]



    Como se nota, à míngua da realização de perícia no computador da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social de Campos dos Goytacazes/RJ, de onde foram extraídos os dados impugnados, constata-se facilmente que não é possível assegurar, com segurança e de forma indene de dúvida, a autenticidade dos elementos informativos coligidos por meio de um pendrive.



    Evidentemente também não é possível garantir a idoneidade da fonte dos dados ou a cadeia de custódia, uma vez que, conforme explicitado pelas instituições judiciais de origem, não houve a preservação do ambiente original para perícia, impedindo a realização de contraprova, o que malfere as citadas regras sobre a cadeia de custódia bem como os princípios do contraditório (art. 5º, LV, CF), do devido processo legal (art. 5º LVI, CF) e, por consequência, da inadmissibilidade das provas ilícitas (art. 5º, LIV).



    Verifica-se, portanto, que a higidez técnica de parcela dos elementos probatórios obtidos pela acusação, utilizados para ancorar o decreto condenatório, encontra-se comprometida.



    Rememoro, a propósito, que a cadeia de custódia da prova, prevista nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal com o advento do ‘Pacote Anticrime’ (Lei 13.964/2019), disciplinou o conjunto de procedimentos a serem observados durante a coleta das provas em processo penal, visando à preservação da integridade da prova colhida, com a finalidade de assegurar a verificação de sua autenticidade pelas partes e pelo Juízo.



    [...]



    Diante de tal panorama, constata-se que parte do material que fundamenta a condenação do recorrente está tisnado de irregularidade. Por tal motivo a sanção processual cabível é a decretação de nulidade do édito condenatório ante o reconhecimento da ilicitude e, na hipótese da impossibilidade de perícia da fonte primária (computador), a ser enfrentada pelo juízo de origem, o desentranhamento da prova documental coligida a partir da busca e apreensão, nos termos do art. 157 do CPP.



    Por fim, por não vislumbrar as demais irregularidades apontadas referentes à produção da prova emprestada, caberá ao magistrado de piso verificar a necessidade, ou não, de reabertura da fase instrutória.



    Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração, mas diante do constrangimento ilegal identificado acima, e ancorado no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, apenas para determinar a anulação do édito condenatório em relação ao recorrente, nos termos da fundamentação supra.



    Como visto, a princípio, a investigação que resultou na Ação Penal 0000034-70.2016.6.19.0100, na qual o paciente fora condenado, teve a mesma origem ilícita já reconhecida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal em acórdão transitado em julgado.



    A medida excepcional justifica-se, ainda, em virtude do iminente período eleitoral de 2024 e diante da regra impeditiva prevista no art. 1º, I, e, item 1, da Lei Complementar n. 64/1990.



    Diante disso, presente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil), entendo ser o caso de suspensão da eficácia da sentença condenatória proferida na Ação Penal Eleitoral 0000034-70.2016.6.19.0100, da 100ª Zona Eleitoral de Campos dos Goytacazes/RJ, inclusive para fins de inelegibilidade, ao menos até o exame do mérito desta impetração.



    Nesse sentido, cito julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes: Rcl 68.131 MC/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 18/7/2024; Rcl 52.428 MC/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 1º/4/2022, e RHC 135.683/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3/4/2017.



    Posto isso, defiro a liminar, para suspender os efeitos da sentença condenatória proferida na Ação Penal Eleitoral 0000034-70.2016.6.19.0100, da 100ª Zona Eleitoral de Campos dos Goytacazes/RJ, relativamente à inelegibilidade do paciente para as Eleições de 2024, até nova decisão neste habeas corpus (grifos no original).



    Com efeito, por meio dos documentos que instruem este pedido de extensão, é possível constatar que a mesma busca e apreensão autorizada nos autos da Medida Cautelar 0000654-57.2016.6.19.0076, esta já considerada nula pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal — em acórdão transitado em julgado —, parece ter embasado a condenação dos ora requerentes na Ação Penal 45-02.2016.6.19.0100.



    Registro, aliás, que essa mesma nulidade foi suscitada pelos requerentes nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.347.029/RJ, a mim redistribuído por sucessão, oriundo da referida ação penal. Esse recurso, no entanto, será examinado com mais verticalidade em momento oportuno.



    Assim, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas, entendo ser o caso de extensão da decisão liminar deferida neste habes corpus.



    Posto isso, defiro o pedido para estender aos requerentes os efeitos da decisão liminar por mim proferida nestes autos e, também em relação a eles, suspender os efeitos da sentença condenatória proferida na Ação Penal 45-02.2016.6.19.0100, da 100ª Zona Eleitoral de Campos dos Goytacazes/RJ, relativamente à inelegibilidade dos requerentes para as Eleições de 2024, até nova decisão neste habeas corpus.



     



    Com efeito, nos autos do Habeas Corpus 242.921/RJ, os pacientes já foram beneficiados com suspensão da Ação Penal 45-02.2016.6.19.0100, da 100ª Zona Eleitoral de Campos dos Goytacazes/RJ, a qual, aliás, também é objeto do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.347.029/RJ, da minha relatoria, que será examinado com mais verticalidade em momento oportuno.



    Posto isso, julgo prejudicado este habeas corpus (art. 21, IX, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator